Tribunal: TJDFT
Processo: 0725997-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EM VOO. CONEXÃO. DEMORA NA ENTREGA DE BAGAGENS. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do atraso ocorrido na viagem da recorrente.
2. Fatos relevantes. A recorrente adquiriu passagens aéreas com a companhia recorrida para viajar de Amsterdã para Brasília, com escala em São Paulo no dia 3 de junho de 2024. Afirmou que a entrega tardia das bagagens acarretou a perda da conexão em São Paulo, obrigando-a a pernoitar na cidade. Aponta que é atleta paraolímpica com deficiência visual e que a recorrida não prestou assistência adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida e se houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrente, hábil a configurar dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. De acordo com o art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor quando não houver falha na prestação no serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. As provas dos autos atestam que o voo de Amsterdã para São Paulo chegou antes do horário previsto, não havendo nos autos elementos que indiquem eventual falha na prestação de serviço por parte da recorrida.
7. Apesar de alegar que o atraso na entrega da bagagem acarretou a perda do voo de conexão, que saiu de São Paulo com destino a Brasília, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I do CPC) de comprovar que a entrega das bagagens ocorreu fora do horário, tendo em vista que afirma ter recebido as bagagens “por volta de 20:30”, “cerca de 40 minutos para decolagem”, contudo não há nenhuma prova nos autos sobre a afirmação.
8. Em relação à alegação de que a recorrida não prestou a assistência devida, considerando suas condições especiais, destaca-se que a recorrente não demonstrou que tenha requerido a prestação de assistência especial à companhia aérea, da forma como determinado pelo art. 9o, §1o da Resolução N. 280, de 11 de julho de 2013 da ANAC. Além disso, apesar de ter perdido o voo de conexão, ficou comprovado que a recorrida prestou a assistência material necessária, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC, fornecendo estadia e alocando a recorrente no próximo voo disponível.
9. Não há comprovação nos autos de que o transtorno vivenciado tenha causado ofensa a direito de personalidade da recorrente, não havendo demonstração de que a consumidora tenha experimentado sofrimento ou angústia decorrente do episódio em questão. Diante de tais circunstâncias, não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços por parte da recorrida, ficando afastado, portanto, o dever de indenizar a recorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o; CPC, art. 373, I; Resolução n. 400/2016 da ANAC. Resolução N. 280, de 11 de julho de 2013 da ANAC, art. 9o, §1o.